Tribunal: TJDFT
Processo: 0733950-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PLANO DE RECUPERAÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
1. O fato de o plano de recuperação prever obrigações a serem cumpridas em determinado prazo não interfere com a questão em exame, pois a competência do Juízo recuperacional se encontra exaurida, ao menos enquanto as obrigações estiverem sendo cumpridas e não houver pedido de falência, por ação própria. Entendimento diverso não encontra amparo nos arts. 61 a 63, da Lei 11.101/05, com as modificações da Lei no 14.112/2020
2. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.